Tribunal: TJSP
Processo: 0010710-19.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Insurgência em face da r. decisão que condicionou a apreciação de pedido de progressão de regime prisional a submissão da agravante ao exame criminológico, a fim de verificar o preenchimento do requisito subjetivo. Exame realizado durante o processamento do recurso. Regime aberto concedido. Perda superveniente do objeto. Prejudicado o exame do mérito.